Tribunal: TJMT
Processo: 8011851-20.2014.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8011851-20.2014.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO QUIRINO DE MORAES - CPF: 502.296.721-91 (RECORRENTE), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), JOAO MARIO MELO FAGUNDES CARDOSO - CPF: 738.022.471-91 (RECORRIDO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS - CPF: 384.733.301-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INDICAÇÃO DE IMÓVEL COM MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA POR TERMO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença proferida em cumprimento de sentença que extinguiu a execução sem resolução do mérito, com fundamento no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95, sob o argumento de inexistência de bens passíveis de constrição. O recorrente sustenta que indicou bem imóvel pertencente ao executado, identificado pela matrícula no 110.059, sobre o qual foi realizada averbação da existência da execução, além de ter requerido expressamente a penhora por termo nos autos, motivo pelo qual a extinção teria ocorrido de forma prematura. Requer o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção da execução no âmbito dos Juizados Especiais, com fundamento no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95, quando há indicação nos autos de bem imóvel do executado, individualizado por matrícula, com pedido expresso de penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção da execução prevista no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95 constitui medida excepcional, cabível apenas quando efetivamente não são encontrados bens do devedor ou quando inexistem meios úteis de satisfação do crédito.

4.

A indicação de bem imóvel certo e determinado, individualizado por matrícula imobiliária e com averbação da existência da execução, evidencia a existência de patrimônio potencialmente sujeito à constrição, afastando a premissa de inexistência de bens penhoráveis.

5.

A existência de hipoteca ou de outras averbações decorrentes de execuções anteriores não impede a realização de nova penhora, repercutindo apenas na ordem de preferência entre credores no momento da satisfação do crédito.

6.

A penhora por termo nos autos, quando o imóvel está devidamente identificado pela matrícula, constitui modalidade admitida pelo art. 845, §1o, do CPC e mostra-se compatível com o procedimento dos Juizados Especiais, por evitar diligências desnecessárias e favorecer a efetividade da execução.

7.

A ausência de apreciação do pedido de constrição do imóvel indicado revela que não houve esgotamento das medidas executivas disponíveis, tornando prematura a extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A extinção da execução no âmbito dos Juizados Especiais, com fundamento no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95, somente é cabível quando efetivamente inexistirem bens penhoráveis ou meios úteis para satisfação do crédito.

2.

A indicação de imóvel do executado devidamente individualizado por matrícula, com pedido de penhora, impede o reconhecimento de inexistência de bens passíveis de constrição.

3.

A existência de gravames ou de outras execuções registradas sobre o mesmo imóvel não impede nova penhora, repercutindo apenas na ordem de preferência entre credores.

4.

A penhora por termo nos autos, prevista no art. 845, §1o, do CPC, é compatível com o procedimento dos Juizados Especiais quando o imóvel está identificado pela matrícula.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

8011851-20.2014.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):

Sebastião Quirino de Moraes

Recorrida(s):

João Mário Melo Fagundes Cardoso

João Romulo Fagundes de Freitas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026 (Plenário Virtual)

- VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença
que extinguiu a execução sem resolução do mérito, com fundamento no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95, sob o argumento de inexistência de bens passíveis de constrição.

Sustenta o recorrente, em síntese, que a execução de sentença foi extinta prematuramente, pois havia nos autos indicação de bem imóvel pertencente ao executado, identificado pela matrícula no 110.059, sobre o qual, inclusive, foi promovida averbação da existência da execução em 23/02/2024, além de pedido expresso de penhora por termo nos autos, com fundamento no art. 845, §1o, do Código de Processo Civil. Argumenta que não houve esgotamento dos meios executivos e que a existência de eventuais constrições anteriores não impede a realização de nova penhora, mas apenas influencia a ordem de preferência entre credores. Requer, assim, a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução.

Pois bem. Extrai-se dos autos que o recorrente promove cumprimento de sentença fundada em título judicial que reconheceu crédito decorrente de prestação de serviços de construção civil, fixando condenação no valor de R$ 26.554,00, acrescida de correção monetária pelo INPC desde o vencimento e juros de 12% ao ano a partir da citação.

Na fase executiva, o exequente diligenciou reiteradamente na tentativa de localização de patrimônio dos executados. Consta dos autos que, em 20/02/2024, requereu a expedição de certidão para averbação premonitória, indicando valor atualizado da execução de R$ 70.586,36.

Posteriormente, em 18/03/2024, informou ter efetivado a averbação da existência da ação à margem da matrícula no 110.059, vinculada ao imóvel rural denominado
Estância Vale da Mata
.

Na sequência, após atualização do débito para R$ 74.590,27, foi determinada tentativa de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, diligência protocolada em 04/10/2024, que restou infrutífera, registrando-se bloqueio irrisório de R$ 22,60, posteriormente liberado.

Mesmo após o insucesso da medida eletrônica, o exequente não permaneceu inerte. Em 26/05/2025, noticiou que o oficial de justiça não havia localizado os executados nos endereços constantes dos autos e indicou novos endereços obtidos em consulta a outros processos judiciais. Na mesma oportunidade, requereu a expedição de novo mandado de penhora e intimação, com possibilidade de arresto caso os executados não fossem encontrados.

Posteriormente, em 18/09/2025, reiterou a existência do imóvel vinculado à matrícula no 110.059, juntou nova atualização do débito, no montante de R$ 86.086,03, e requereu expressamente a penhora por termo nos autos, com fundamento no art. 845, §1o, do CPC, modalidade que dispensa a presença física do oficial de justiça quando o bem encontra-se perfeitamente individualizado pela matrícula imobiliária.

Apesar desse contexto, a sentença recorrida extinguiu o feito com fundamento no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95, sob o entendimento de inexistência de bens passíveis de constrição.

Entretanto, a extinção da execução no âmbito dos Juizados Especiais pressupõe efetiva constatação de que não foram encontrados bens do devedor ou que estes são inexistentes ou inacessíveis à execução.

Trata-se de medida excepcional, voltada a evitar a manutenção indefinida de processos executivos absolutamente infrutíferos.

No caso concreto, verifica-se que o exequente indicou bem imóvel certo e determinado, individualizado pela matrícula no 110.059, cuja existência foi formalmente comunicada ao juízo e sobre a qual foi realizada averbação da presente execução em 23/02/2024.

A análise da matrícula juntada aos autos demonstra que o imóvel possui histórico registral contendo hipoteca constituída em 2014, averbação de ação de execução promovida por cooperativa de crédito em 2015, e averbação da presente demanda em 2024, não constando, contudo, registro de penhora que inviabilize nova constrição.

Mesmo que existam outras execuções ou garantias registradas, tal circunstância não impede a realização de penhora, pois a existência de múltiplas constrições apenas repercute na ordem de preferência entre credores, conforme lógica do concurso de execuções prevista no sistema processual.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. PENHORA DE IMÓVEL COM AVERBAÇÕES QUE NÃO IMPEDEM A CONSTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO
. (...) (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 80120764020148110003, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 05/12/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/12/2025)

Nesse sentido, o art. 797 do Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do credor, recaindo sobre bens do devedor, enquanto o art. 908 do CPC disciplina a distribuição do produto da alienação entre os credores concorrentes.

Também merece destaque que o exequente requereu expressamente a penhora por termo nos autos, modalidade admitida pelo art. 845, §1o, do CPC, aplicável subsidiariamente ao procedimento dos Juizados Especiais por força do art. 1o da Lei no 9.099/95, que autoriza a utilização das normas do processo comum sempre que compatíveis com os princípios de simplicidade, economia e celeridade.

A penhora por termo, quando o imóvel está devidamente identificado por matrícula, constitui medida plenamente adequada ao rito dos Juizados, pois evita diligências desnecessárias e prestigia a efetividade da execução.

Dessa forma, verifica-se que não houve esgotamento das medidas executivas disponíveis, tampouco se pode afirmar inexistência de bens penhoráveis, circunstância que torna prematura a extinção do feito com fundamento no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95.

Assim, a sentença deve ser reformada para determinar o prosseguimento da execução, com análise do pedido de constrição do imóvel indicado.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e

reformo a sentença recorrida, determinando o prosseguimento da execução, com apreciação do pedido de penhora do imóvel matriculado sob no 110.059, sem prejuízo da adoção das demais medidas executivas cabíveis.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026